Tribunal: TJPA
Processo: 0811024-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811024-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: UBIRATAN SIDNEY SOUZA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados à menor. Ressalte-se a necessidade de acautelar a ordem pública e o meio social vulnerável.

Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos dois dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de U. S. S. DA S., em face de ato do Juiz de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos da ação penal nº 0801045- 10.2021.8.14.0097.

Consta da impetração, em suma, que o paciente, teve sua em flagrante convertida em prisão preventiva em 22.07.2021, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217- A do Código Penal Brasileiro, contra a vítima de 09 (nove) anos de idade.

Afirma que as acusações proferidas contra o requerente são de extrema gravidade e totalmente inexistentes e ausentes de comprovação, tendo sido espacado pela família da vítima.

Destaca ainda,
que as acusações feitas contra o requerente são gravíssimas e que sequer tem provas de que cometeu tal crime
,

Alega que os fundamentos para a manutenção preventiva estão ausentes
, não havendo nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312).

Afirma ainda que o
réu é primário, pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo ou crime
.

Pugnou, assim, pela
concessão liminar da ordem,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva do paciente com a
confirmação do pedido liminar, alternativamente pela substituição de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram redistribuídos ao Exmo. Juiz Convodado Dr. altemar da Silva Paes, em virtude de meu afastamento por motivos de férias e em 14.10.2021 houve o indeferimento da liminar por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu na data de 15.10.2021, (ID n. 6744643) em síntese que:

“Em síntese, no dia 18 de julho de 2021, pela parte da tarde, na Avenida Nações Unidas, neste município e Comarca, o paciente, objetivando práticas libidinosas, satisfazendo a sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima V. S. da S., criança de apenas 09 (nove) anos de idade à época dos fatos.

Noticiam, ainda, os autos, que a vítima estava sentada na frente de sua residência, ocasião em que o paciente, que trabalhava como mototaxista, chegou, perguntou pelo pai da mesma e logo passou a mão no rosto da vítima, desceu e pegou em seus seios e em sua vagina, tendo pegado em seu próprio pênis em seguida. Ato contínuo, a vítima correu e entrou chorando em sua casa, narrando o ocorrido a seu irmão e sua mãe, que imediatamente foram tirar satisfações com o paciente, que, por sua vez, negou qualquer prática libidinosa, todavia, empreendeu fuga, sendo perseguido por populares, que passaram a agredi-lo e só pararam com a chegada da polícia.

Instante que recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a DEPOL para procedimentos cabíveis.

Em 19 de julho de 2021, após a homologação da prisão em flagrante, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo magistrado plantonista.

Em 23 de julho de 2021, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão do paciente, tendo parecer desfavorável pelo Ministério Público e com Decisão de indeferimento da cautelar constritiva deste juízo.

Em 16 de setembro de 2021, o Ministério protocolou Denúncia em desfavor do acusado. A peça vestibular foi recebida por este juízo em 22 de setembro de 2021.

Em 07 de outubro de 2021, estando devidamente citado, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, o paciente apresentou a resposta à acusação.

Atualmente, o processo se encontra acautelado em cartório aguardando as diligências serem cumpridas para realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18 de novembro de 2021.

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade do (a) paciente.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
não tem procedência
.

Funda-se o presente
mandamus
em argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar,
previstos no art. 312 do CPP, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no
art. 217-A, do CPB
. Pleiteada a revogação prisional, a magistrada
a quo
indeferiu o pleito, em decisão proferida no dia 07.06.2021, assim fundamentada:

“(...) Na espécie, há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos, conforme relatos colhidos na esfera policial, sendo que o crime atribuído ao indiciado tem pena máxima superior a 04 anos. Quanto ao periculum libertatis, colhe-se do auto a criança V. S. S. estava sentada em frente à sua casa, quando o flagranteado, um mototaxista, se aproximou da mesma e, após perguntar pelo pai da menor, passou as mãos em seu rosto, descendo em seguida para os seus seios, depois em sua “pacota” e pegou no seu pinto... que a criança contou imediatamente para o seu irmão e para a sua mãe, sendo o indiciado preso logo em seguida por populares e agredido pelos mesmos.
A gravidade do delito e a periculosidade concreta do agente demonstrada no seu modo de agir audacioso praticando ato libidinoso contra uma criança em plena via pública, demonstram que a sua prisão preventiva é necessária imprescindível para a garantia da ordem pública, ante o evidente risco de reiteração delitiva, não sendo possível a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão
, pois o conduzido não tem condições de permanecer solto neste momento sem representar perigo para a ordem social, especialmente para as crianças em situação de vulnerabilidade. (...)”. - Grifei

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a
custódia do paciente foi suficientemente fundamentada
e, de fato,
faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade
, mas,
principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal
.

Como bem ressaltou a autoridade coatora, o paciente abordou uma menina de nove anos, em plena via pública, certo da impunidade, n
ão sendo plausível que esteja durante a instrução livre correndo o risco de cometer nos delitos contra crianças vulneráveis
, posto que trabalha como mototaxista, demonstrando claramente risco à ordem pública.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados à clandestinidade.
Há, portanto, que se preservar a ordem pública
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, teria praticado o crime em via pública após ter perguntado pelo pai da vítima.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a
gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente
, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do pedófilo para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados a menor, bem como, para a conveniência da instrução criminal.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.

MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a sobrinha de sua companheira ? criança, com menos de 14 anos de idade à época dos fatos ?, utilizando, a fim de intimidar a menor, uma arma de fogo, chegando a introduzir o artefato na genitália da vítima. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu responder a outra ação penal, por estupro de vulnerável e estupro, nos quais, ao que parece, utilizava de modus operandi semelhante ao tratado em tela, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. - Grifei

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Os pleitos relativos à necessidade da soltura do recorrente ante o risco de contaminação pela COVID-19, bem como à ausência de contemporaneidade da custódia, não foram apreciados pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 144.383/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, sob as égides constitucional e legal, incabível falar-se em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...).

(Relator (a): Carla Maria Santos dos Reis; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal; Data do julgamento: 19/07/2021). (Grifo nosso).

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade
, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “s
e tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2021